Tribunal: CARF
Processo: 10831.003443/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.003443/2010-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.645 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Embargante
PROMON TELECOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, para que na Ementa do Acórdão recorrido passe a constar a NCM 8517.30.62 ao
invés da NCM 8471.80.62, que passará a ter a seguinte redação: "ROTEADORES DIGITAIS
AS 5800 E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores digitais CISCO modelos AS5300
e AS5800 devem ser classificados no código NCM 84.71.80.62.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em fls. 584, em
face do Acórdão de fls. 540, em razão da ocorrência de equívoco na menção à classificação
fiscal na sua ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.003443/2010-11
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma (em exercício na época
da admissão), o nobre conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 690, transcrito parcialmente a seguir:

“1.
Preâmbulo Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de
Declaração/Embargos Inominados formalizados pelo contribuinte ao amparo dos artigos
65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3201-00.247, de 09/07/2009
(fls. 540 a 566)1, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deu
provimento parcial ao recurso voluntário, no bojo do processo administrativo no
10.831.000717/2001-11, por unanimidade de votos.
Transcreve-se, para maior clareza, excerto da ementa correspondente ao tema
embargado (fl. 540):
“ROTEADORES DIGITAIS AS 5800 E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os
roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e AS5800 devem ser classificados no
código NCM 8471.80.62.” (Ac. 3201-00.247, Rel. Cons. Marcelo Ribeiro Nogueira,
unânime, sessão de 09.jul.2009) (grifo nosso)
Alega a embargante haver lapso manifesto, ou contradição, na digitação equivocada do
quarto item analisado - roteadores digitais Cisco modelos AS 5800 e 5300, que
deveriam, segundo a ementa, ser classificados no código NCM 8471.80.62. Nas
palavras da embargante (fl. 586):
“(...) Ocorre que, além de tal código NCM inexistir, pelo menos até a época da
ocorrência do fato gerador que originou o lançamento ora em fase recursal, também
conflita com o voto vencedor.” (na sequência, transcreve-se o excerto correspondente
do voto condutor, que aponta solução de consulta indicando o código NCM 8517.30.62)
Constam ainda no processo Recurso Especial da Procuradoria (fls. 570 a 578), ao qual
foi dado seguimento pelo despacho de fls. 642 a 645; requerimento de desistência
parcial, para três adições (002, 003 e 005) da Declaração de Importação no 00/0802988-
6 (fl. 588);contrarrazões do contribuinte ao recurso especial (fls. 652 a 669); e
informação sobre os temas contenciosos que foram trasladados do processo originário
para o presente.
2. Análise dos Requisitos Formais O prazo para interposição de Embargos de
Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art.
65 do Anexo II do RICARF.
Não consta, no processo, a documentação referente à ciência do acórdão embargado.
Portanto, não há como atestar a tempestividade dos embargos “de declaração”
interpostos em 17/06/2010 (fls. 584 a 586). Contudo, para o seguimento da análise de
lapsos manifestos, via embargos inominados, o art. 66 do RICARF não fixa prazos
peremptórios.
Segue-se, assim, em respeito aos princípios da celeridade e da instrumentalidade do
processo, apenas na análise da existência de eventual lapso manifesto (que, no caso,
trata do mesmo assunto ao qual é atribuído o vício de contradição na invocação e
embargos de “declaração”), não sendo encontrados outros óbices formais à
admissibilidade.
3. Exame dos Vícios Suscitados Sobre os Embargos Inominados, esclarece o art. 66 do
Anexo II do RICARF:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente” (grifo nosso)
No caso em análise, a embargante aponta como lapso manifesto o erro na digitação do
código NCM para roteadores digitais Cisco modelos AS 5800 e AS5300, na ementa do
acórdão embargado.
O auto de infração (fls. 4 a 11) trata de declaração inexata de mercadorias e falta de
licença de importação para as adições 002, 003, 004, e 005 da Declaração de
Importação (DI)
no 00/0802988-6. Na adição 004 (fls. 47/48), que trata dos roteadores digitais AS5800 e
AS5300, o importador adotou o código NCM 8517.30.62, mas, com base nas
conclusões de laudos técnicos (fls. 18 e 19), a fiscalização entendeu como correto o
código NCM 8517.50.99, o que motivou, nesse tópico, a autuação.
No voto condutor do acórdão embargado, as mercadorias da adição 004, aqui em análise
(visto que operou desistência em relação às demais, já apartadas deste processo) são
tratadas às fls. 558/559, dando-se provimento ao recurso voluntário - ou seja,
confirmando que a classificação correta se dá no código NCM 8517.30.62, que é
inclusive transcrito em solução de consulta referenciada no voto. A conclusão do voto
(fl. 566) torna inequívoca a decisão:
“Por todo o exposto, VOTO por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para
afastar a reclassificação dos Servidores de Acesso de Rede Cisco AS5800 e AS5300,
cuja classificação correta é aquela adotada pela recorrente (...)”Contudo, na ementa,
provavelmente por erro de digitação, ou de colagem, acabou constando que o código
NCM correto seria 8471.80.62, em vez de 8517.30.62.
Esse é exatamente o lapso detectado e objetivamente apontado pela embargante,
devendo ter seguimento a demanda, para que o colegiado analise o caso e
eventualmente retifique a ementa, antes do seguimento da análise do recurso especial,
com contrarrazões já apresentadas pelo contribuinte.
Portanto, presente a demonstração de inexatidão ou erro, estão presentes os
pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu o
lapso manifesto, em respeito à soberania da decisão colegiada. Nesse sentido, o exame
de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que é
tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os
embargos de plano.
4. Conclusão Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com
fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos
Inominados opostos pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie o apontamento
de lapso manifesto no acórdão embargado (digitação incorreta, na ementa, do código
NCM referente aos roteadores digitais Cisco modelos AS 5800 e AS5300).
Encaminhe-se a novo sorteio no âmbito da turma de julgamento, visto que o relator
(Conselheiro Marcelo Ribeiro Nogueira) não mais compõe o colegiado.
(assinatura digital)
Charles Mayer de Castro Souza
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF”

Após, os autos foram pautados nos moldes do regimento interno deste Conselho.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Verifica-se que a alegação da ocorrência de equívoco na menção à classificação
fiscal na ementa do Acórdão recorrido procede.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade, foi dado provimento ao
recurso no tópico em que o Acórdão tratou da adição 004, mantendo o código NCM 8517.30.62,
utilizado pelo contribuinte, para os roteadores digitais AS 5800 e 5300, conforme trechos
reproduzidos a seguir:

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

O relator da decisão, ao reproduzir da Solução de Consulta cima, citou o código
NCM 8517.30.62, de forma que não há dúvida que esta foi a posição adotada.
Contudo, na ementa, o código NCM 8471.80.62 constou por equívoco, conforme
trecho reproduzido a seguir:

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.003443/2010-11

Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos sejam ACOLHIDOS
para que na Ementa do Acórdão recorrido passe a constar a NCM 8517.30.62 ao invés da NCM
8471.80.62, que passará a ter a seguinte redação: "ROTEADORES DIGITAIS AS 5800 E 5300.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e AS5800 devem
ser classificados no código NCM 84.71.80.62.”
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital